Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706078-37.2023.8.07.0019 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO RECORRIDOS: ILUMINAR ELÉTRICA E CONSTRUTORA LTDA., ADERSON PEREIRA DA SILVA FILHO, JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Execução de título extrajudicial. Extinção pela falta de citação. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de intimação pessoal do autor. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso IV e §1o, do Código de Processo Civil, defendendo que o processo não poderia ter sido extinto sem julgamento de mérito por falta de citação, tendo em vista não estar configurada nenhuma ausência de interesse processual, pois sempre foi proativa e requereu diligências ao juízo a fim de promover o andamento do feito. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. Ao final, requer que todas as publicações/intimações sejam realizadas em nome JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB/PR 60.295 e OAB/SP 408.472 (ID 75224566). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso IV e §1o, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "1. A falta de citação válida constitui ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A revisão de decisão que extingue o processo por desídia da parte autora é vedada em recurso especial, em face da Súmula n. 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.776.750/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75224566. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025